Tribunal: TJPA
Processo: 0818589-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818589-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO PEREIRA DA CONCEICAO

IMPETRANTE: NATYELE SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ACUSADO FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela prática dos crimes de estupro e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; e (ii) aferir a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em exame o paciente, inconformado com o fim do relacionamento, agrediu sua ex-companheira com socos e um cabo de faca, obrigando-a a manter relação sexual mediante grave ameaça.

4. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da existência do crime e de indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos colhidos durante a investigação, inclusive o depoimento da vítima, de modo que inexiste constrangimento ilegal na decisão que manteve a custódia para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

6. Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

7. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada no risco à ordem pública e na proteção à integridade física e psíquica da vítima. 2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para proteger a vítima e garantir a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 523155/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/02/2020; STJ, AgRg no HC nº 754.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 857.776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no RHC nº 143.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022; TJGO, HC 5833196-35.2024.8.09.0110, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2024; (TJMG, HC 1948694-81.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 08/05/2024; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, no qual se aponta constrangimento ilegal na segregação decorrente de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e ausência de contemporaneidade entre a decretação da preventiva e o cumprimento do mandado de prisão, ressaltando que a cautelar foi mantida com base em fatos pretéritos e à míngua dos requisitos legais e de indícios concretos de materialidade delitiva.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas por deter condições pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 29739307) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29791254), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29831917).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida pela suposta prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave e estupro contra sua ex-companheira Kelly Rocha Santos.

A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar sob o argumento de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e ausência de indícios de materialidade do crime de estupro.

Sem embargo, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de investigado que não esteja preso, é impróprio”, sendo que “não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o paciente encontra-se foragido” (STJ,
HC 523155/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/02/2020), situação retratada nos autos, em que o coacto permaneceu foragido por mais de um ano, sendo preso somente em 17/08/2025, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Ademais, “teses relacionadas a negativa de autoria e ausência de prova da materialidade, por demandar exame aprofundado de provas, não devem ser conhecidas no rito célere e estreito do
writ
” (TJGO,
HC 5833196-35.2024.8.09.0110
, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2024), o que inviabiliza o exame do argumento de que o laudo sexológico concluiu pela inexistência de conjunção carnal recente.

Em complemento, a impetração sustenta a ausência de contemporaneidade entre a decretação da preventiva e o cumprimento do mandado de prisão, ressaltando que a cautelar foi mantida com base em fatos pretéritos e à míngua dos requisitos legais, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Segundo consta na denúncia, o paciente Fernando Pereira da Conceição, inconformado com o término do relacionamento, entrou na residência da vítima Kelly Rocha Santos, sua ex-companheira, e a lesionou gravemente com socos e golpes, utilizando-se de um cabo de faca, sendo que após as agressões físicas, a levou ao banheiro e mediante grave ameaça a constrangeu a ter conjunção carnal com ele (ID 29708439).

Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, apontando a existência do crime e indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos colhidos durante a investigação, inclusive o depoimento da vítima, e consignando a fuga do acusado desde a ocorrência dos fatos (ID 29708431).

Após a prisão do coacto, a custódia cautelar foi reavaliada e indeferido o pleito revogatório, conforme fundamentação a seguir:

“No caso dos autos, não se verifica qualquer modificação relevante na situação fática do réu que justifique a revogação da prisão. Pelo contrário, permanecem íntegros os fundamentos que legitimaram sua decretação, conforme já consignado em decisões anteriores.

Ademais, no que tange à alegação defensiva de ausência de materialidade do crime de estupro, fundamentada nas conclusões do Laudo Sexológico Forense (ID 142449026), é preciso registrar que tal análise é prematura. Embora o laudo pericial seja peça de extrema relevância, não se pode, neste momento processual, ainda sem a devida instrução, descartar de plano a ocorrência do delito.

A ausência de lesões vaginais recentes compatíveis com violência não exclui, por si só, a possibilidade de o ato ter sido praticado mediante grave ameaça, elemento que também configura o tipo penal do art. 213 do Código Penal. A palavra da vítima, corroborada pelas evidentes lesões corporais constatadas em outras partes de seu corpo (ID 114940421 - Pág. 11), confere verossimilhança à sua narrativa e aponta para um contexto de intensa violência e coação.

Portanto, a efetiva comprovação da materialidade do crime de estupro, especialmente no que concerne ao dissenso e à grave ameaça, é matéria que demanda aprofundamento probatório, a ser devidamente apurada sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.

Além disso, constam nos autos provas robustas da materialidade e indícios veementes de autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, praticado no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §1º, I, e §4º do Código Penal).

A extrema violência empregada pelo acusado está fartamente demonstrada, não apenas pelo relato coeso e detalhado da vítima em sede policial (ID 114940421 - Pág. 3), mas também pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 114940421 - Pág. 11), que atestou a existência de "corte na testa com 3 pontos, edema no local e hematomas nos MMSS e cabeça", ferimentos produzidos por "mãos e cabo da faca", resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. As fotografias da vítima logo após o ocorrido (ID 114940420 - Págs. 2-3) corroboram a brutalidade da agressão.

Portanto, a segregação cautelar permanece necessária, sobretudo, para a garantia da ordem pública e para a proteção da incolumidade física e mental da vítima. O
modus operandi
do delito — invadir a residência da ex-companheira, que não aceitava o fim do relacionamento, e agredi-la violentamente com socos e com o cabo de uma faca — revela a periculosidade concreta do agente e um claro risco de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade. A vítima expressou em seu depoimento o temor que sente, relatando um histórico de agressividade, ciúmes e ameaças por parte do acusado (ID 114940421- Pág. 3).

Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito, embora a demora na finalização das investigações não seja o ideal, não pode, isoladamente, justificar a revogação da prisão, ilegalidade da prisão preventiva, sendo imprescindível a análise concreta da subsistência dos fundamentos legais da custódia, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos, como no caso em tela, notadamente a gravidade concreta do delito e o risco à integridade da vítima.

Diante do exposto, por entender que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar e por considerar inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal”. (ID 29708440, grifo nosso).

Ante o quadro, “inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal dos arts. 312 e 313, ambos, do CPP, manteve a prisão preventiva do paciente, para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como em decorrência da necessidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida” (TJMG,
HC 1948694-81.2024.8.13.0000
, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 08/05/2024).

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada” (STJ,
AgRg no HC n. 754.563/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 18.10.2022).

Relativamente a contemporaneidade da medida extrema, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (STJ,
AgRg no HC n. 857.776/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024).

No caso em exame, após a decretação da prisão preventiva em 15/05/2024, o acusado permaneceu foragido por mais de um ano, e somente foi preso em 17/08/2025, de modo que a fuga prolongada e a gravidade concreta do delito justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Desse modo, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes", sendo que as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022), e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025